Tribunal: TJES
Processo: 5030510-59.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030510-59.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALUISIO GONCALVES DIAS DE SOUZA
RECORRIDO: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5030510-59.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ALUISIO GONÇALVES DIAS DE SOUZA

RECORRIDA: CONCEBRA - CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: LETICIA PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O ACIDENTE OCORRERA DEVIDO A ILUMINAÇÃO INADEQUADA DA VIA E/OU PRESENÇA DE MATERIAL INDEVIDO NA PISTA. ART. 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
ALUISIO GONÇALVES DIAS DE SOUZA
em face de
CONCEBRA - CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A,
na qual a parte autora sustenta, em breve síntese, que, em 20/11/2023, aproximadamente às 20h00min, enquanto trafegava pela rodovia que liga Goiânia-GO à Brasília-DF, sentido capital federal, deparou-se com um entulho na pista, aparentemente um objeto metálico grande, próximo ao km 27. Aduz que, em virtude da iluminação precária da rodovia e a velocidade de tráfego naquela ocasião, não foi possível desviar de tal objeto, sem colocar em risco a estabilidade do seu automóvel, a segurança da via e de outros veículos, além da vida do autor e de sua esposa, que o acompanhava, vindo, assim, a colidir com a roda dianteira direita no referido aparato metálico. Alega que o impacto foi tamanho que causou danos consideráveis na roda dianteira, assim como na suspensão do seu veículo, sofrendo um prejuízo material de R$1.800,00 para o conserto. Nessa esteira, requer a condenação da demandada ao pagamento de indenização por prejuízos materiais, além da importância de R$3.600,00, a título de reparação por danos morais.

Em contestação (ID 8404006), a requerida alega, em suma, que o autor não logrou comprovar os fatos narrados, inexistindo provas da existência de objeto na rodovia por ela administrada, tampouco o nexo causal com o dano dito sofrido pelo usuário. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8404190) que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pleitos autorais.

Irresignado, o autor representado pela Defensoria Pública interpôs Recurso Inominado (ID 8404203), alegando que o juízo sentenciante deveria ter procedido à inversão do ônus da prova no caso em apreço, conforme prevê a lei consumerista. Sustenta, ainda, que a requerida não cumpriu sua obrigação de manter a pista de rolamento e áreas de escape (acostamento e canteiro central) em condições seguras, livres de buracos, objetos, animais e obstáculos. O descumprimento do dever de vigilância e manutenção da via geram, por sua vez, o dever de indenizar o Recorrente pelos danos sofridos. Requereu, ao final, a reforma da sentença, julgando-se totalmente procedentes os pleitos autorais, nos exatos termos da exordial.

A requerida/recorrida apresentou contrarrazões ao ID 8404206, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção aos documentos apresentados, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Rememorando, sucintamente, os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual pretende o autor/recorrente a condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento que colidiu com objeto metálico na rodovia administrada pela recorrida, sofrendo um prejuízo material de R$ 1.800,00 para o conserto do automóvel, além de danos morais.

Após a análise do conjunto probatório, o julgador de primeiro grau decidiu pela improcedência da pretensão inicial, sendo que não se vislumbram elementos aptos para afastar as conclusões anteriormente adotadas.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

Sendo assim, na qualidade de fornecedor de serviço, a requerida responderá, na forma do artigo 14 do CDC, pelos danos causados ao consumidor, advindos de defeitos relativos a tal atividade, mas se eximirá dessa responsabilidade se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência da falha ou a culpa exclusiva de terceiro/vítima.

Mesmo que a legislação consumerista preveja o instituto da inversão no ônus da prova no artigo 6º, VIII, no CDC, não isenta o consumidor de apresentar prova mínima quanto aos fatos alegados, bem como não torna prescindível a verossimilhança das alegações.

E nesse sentido o autor, aqui recorrente, não trouxe prova mínima de suas alegações, não se desincumbindo minimamente dos fatos constitutivos do seu direito nos termos do artigo 373, I, do CPC. Isto porque, como bem observado pelo juízo “a quo”, a prova trazida ao caderno processual não se mostra suficiente a demonstrar que o acidente foi provocado por conta de um objeto - entulho - aparentemente metálico grande, no meio da via” e “a iluminação precária da pista”.

O Recorrente colacionou aos autos somente fotos do veículo em uma localidade diferente de onde ocorreu o sinistro, provavelmente, já em sua residência (ID 8403992 - págs. 02/03). Além disso, o boletim de ocorrência de ID 8403995, foi lavrado somente após 2 (dois) dias do acidente noticiado nos autos, relatando apenas a versão do consumidor.

Ora, o autor poderia ter facilmente produzido provas ao seu favor, como uma simples fotografia do local do acidente que apresentasse a má iluminação da rodovia bem como o suposto objeto metálico no meio da via. Nem mesmo no depoimento pessoal prestado em sede de audiência (ID 8404186 e ss) a parte conseguiu esclarecer, minimamente, o alegado nexo causal entre a conduta da requerida e o prejuízo sustentado.

Assim, tenho que o autor/recorrente não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, obrigação, repiso, que lhe era dirigida, razão pela qual a improcedência do pedido indenizatório era mesmo medida que se impunha.

Apesar de a responsabilidade da concessionária ser objetiva, necessário, no mínimo, a demonstração de um ato ativo ou omissivo por ela praticado e que tenha funcionado como causa do acidente, o que inocorre nos autos, eis que não demonstrado a falha/defeito da iluminação no local e que esta tenha funcionado como causa do acidente.

Portanto, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação dos serviços por parte da requerida/recorrida, não há falar em indenização.

Compartilho do mesmo entendimento lançado em sentença, chamando à atenção para os seguintes trechos (ID 8404190):

Outrossim, denota-se que o requerente sustenta ter batido com o referido pneu em um objeto metálico que estaria caído na pista.

Entrementes, não foi juntado a estes autos virtuais nenhum documento hábil a demonstrar a existência de tal objeto na rodovia em questão, tampouco que este aparato foi o causador do dano apontado no pneu do seu veículo.

Com efeito, denota-se das fotografias colacionadas às fls. 02/03, do ID 34832665, que tal pneu se encontrava em mau estado de conservação, havendo indícios de que tal problema pode ter ocorrido por desgaste natural do material.

Nesse contexto, não restou evidenciada a falha no dever de segurança da concessionária administradora da apontada rodovia.

Dito isso, imperioso consignar que, conforme entendimento já sedimentado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova nas relações de consumo não deve ser aplicada de forma automática, cabendo a análise da verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE COLISÃO COM OBJETO NA PISTA. AVARIAS NO PARA-BRISA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO REQUERENTE. TESE DE SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0000898- 46.2019.8.16.0092 - Imbituva - Rel.: JUÍZA CAMILA HENNING SALMORIA - J. 26.10.2020).

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE COLISÃO COM PEQUENO OBJETO (PEDRA) DURANTE “ROÇADA” DA MATA AO LONGO DA PISTA DE ROLAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0028954-95.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 12.11.2021).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)